Tribunal: TJMT
Processo: 0000782-20.2012.8.11.0029
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000782-20.2012.8.11.0029
APELANTE: ANA MAURA ROIDEN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRETENDIDA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA FINS DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 28-A DO CÓDIGO PENAL (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) - NÃO CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO DISPOSITIVO - DENÚNCIA RECEBIDA E SENTENÇA PROLATADA - DESNATURADA A FINALIDADE DO INSTITUTO - 2) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - IMPERTINÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO DESPROVIDO.
1) O acordo de não persecução penal previsto no novel artigo 28-A do Código de Processo Penal não tem eficácia após o oferecimento da denúncia, porque desnaturada a própria finalidade do instituto, qual seja, a de não se iniciar o processo criminal, que inclusive atingiu seu ápice com a prolação de sentença penal condenatória.
2) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder a apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequando para aferir a sua real situação financeira, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.
3) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000782-20.2012.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA MAURA ROIDEN - CPF: 011.190.741-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
PRETENDIDA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA FINS DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 28-A DO CÓDIGO PENAL (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL)
- NÃO CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO DISPOSITIVO - DENÚNCIA RECEBIDA E SENTENÇA PROLATADA - DESNATURADA A FINALIDADE DO INSTITUTO - 2)
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
- ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - IMPERTINÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO DESPROVIDO.

1) O acordo de não persecução penal previsto no novel artigo 28-A do Código de Processo Penal não tem eficácia após o oferecimento da denúncia, porque desnaturada a própria finalidade do instituto, qual seja, a de não se iniciar o processo criminal, que inclusive atingiu seu ápice com a prolação de sentença penal condenatória.

2) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder a apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequando para aferir a sua real situação financeira, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

3) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto por
Ana Maura Roiden
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0000782-20.2012.8.11.0029 - Cód. 29273, pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, que o condenou pela prática do crime tipificado no art.
339 do Código Penal
(denunciação caluniosa), à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
. Com base no art. 44, do Estatuto Repressivo,
a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos
(id. 92065486).

Inconformada, nas razões recursais de id. 92065523, a defesa pugna pela conversão do julgamento em diligência, para oferecimento
do acordo de não persecução penal
previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, dispositivo legal decorrente das modificações operadas pela Lei no 13.964/2019 e que, portanto, constitui lei posterior mais benéfica a apelante. Outrossim, pede pela
isenção das custas processuais
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 92065524),
entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner
(id. 94214979).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia, no mês de agosto de 2011, em horário incerto, na comarca de Canarana/MT, a
Ana Maura Roiden
dera causa à instauração de processo judicial (ação penal), imputando a Geraldo Roiden crime de que o sabe ser inocente, consistente na infração penal tipificada no caput do art. 217-A do Código Penal.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial a autoridade policial, após recebimento de
notitia criminis
, instaurou os autos do inquérito policial no 155/2011, haja vista a situação flagrancial da prática, pelo acusado, de ato libidinoso com pessoa menor de 14 (catorze) anos, de modo que o órgão ministerial ofereceu a competente denúncia e esta exordial fora recebida pelo magistrado de origem.

Aberta a solenidade da audiência de instrução e julgamento, Ana Maura “
trouxera à baila fatos totalmente adversos do noticiado na Polícia Judiciária Civil, uma vez que afirmara, diante da Autoridade Judiciária e do representante do Ministério Público, o fato de que inventara a prática de ato libidinoso por Geraldo Roinden em desfavor da infante Thais Helena Roiden. Por fim, ao declarar que assim o fez em razão da resistência de Geraldo Roinden em por fim ao relacionamento com a denunciada Ana Maura Roinde, esta confirmara a ciência de que Geraldo Roiden é inocente”
(id. 92065451).

Por tais fatos, a acusada fora denunciada e, após regular
instrução processual, condenada pela prática do delito denunciação caluniosa (art. 339 do CP), contexto em que exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Importante registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitiva, tanto que não foi objeto de questionamento no recurso.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1)

Da incidência do acordo de não persecução penal

Consoante relatado, a defesa pede a conversão do feito em diligencia para que seja ofertado o acordo de não persecução penal, previsto artigo 28-A do Código de Processo Penal, dispositivo legal decorrente das modificações operadas pela Lei no 13.964/2019 e que, portanto, constitui lei posterior mais benéfica à interessada.

Com o devido respeito,
razão não lhe assiste
.

É preciso ter em mente que a finalidade do novel instituto é, como o próprio nome diz, obstaculizar a persecução penal, não havendo sentido algum na oferta do benefício quando já iniciado o processo, quiçá após a prolação de sentença penal condenatória, como ocorre no presente caso, ou seja, trata-se de negócio jurídico de caráter pré-processual.

Sobre retroatividade penal benéfica do citado artigo à fatos anteriores a Lei no 13.964/2019, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela possibilidade
desde que não recebida a denúncia
. Veja-se:

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP).
Retroatividade até o recebimento da denúncia.
1. A Lei no 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2.
O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia
.
3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente
.
Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia
. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese:
“o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia
”
(STF - HC: 191464 SC 0103089-52.2020.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 26/11/2020) - destaquei.

Não é outro o entendimento encampado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP . ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA 5a TURMA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. A Lei n. 13.964 /2019 (comumente denominada como "Pacote Anticrime"), ao criar o art. 28-A do Código de Processo Penal , estabeleceu a previsão no ordenamento jurídico pátrio do instituto do acordo de não persecução penal (ANPP). 3. O acordo de
não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964 /2019, desde que não recebida a denúncia
. ( HC-191.464 /STF, 1a TURMA, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/11/2020). No mesmo sentido: ( EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1635787/SP , Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/8/2020 e Petição no AREsp 1.668.089/SP , da Relator Ministro FELIX FISCHER, DJe de 29/6/2020).
4. No caso dos autos, a discussão acerca da aplicação do acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP ) só ocorreu em sede de apelação criminal e no momento do recebimento da denúncia não estava em vigência a Lei no 13.964 /2019, o que impede a incidência do instituto
. 5. Habeas corpus não conhecido”
(STJ - HC: 607003 SC 2020/0210339-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020) – ressaltei.

(...) “2.
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, mostra-se incompatível com o propósito do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, estando o feito sentenciado, inclusive com condenação confirmada em sede de apelação criminal
”
(STJ - HC: 625609 SP 2020/0299046-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020) – destaquei.

Outrossim, ao contrário do que dispõem alguns institutos despenalizadores como a transação penal e a suspensão condicional do processo, o acordo de não persecução penal não constitui direito público subjetivo do acusado, mas, sim, prerrogativa do órgão acusador, que, no exercício do
dominus littis
, avalia a necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do delito, fazendo um juízo de discricionariedade vinculada que afasta essa interpretação.

Nesta senda, trago a lume o seguinte julgado:

“(...) O acordo de persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo MPF conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal", não podendo prevalecer neste caso a interpretação dada a outras benesses legais que, satisfeitas as exigências legais, constitui direito subjetivo do réu, tanto que a redação do art. 28-A do CPP preceitua que o Ministério Público poderá e não deverá propor ou não o referido acordo, na medida em que é o titular absoluto da ação penal pública, ex vi do art. 129, inc. I, da Carta Magna. Agravo regimental desprovido”
(STJ - AgRg no RHC: 130587 SP 2020/0174088-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 17/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2020)

Com efeito, entendo que não merece prosperar o pedido defensivo, eis que o artigo 28-A do Código de Processo Penal não se aplica ao caso dos autos, já que a denúncia foi recebida em 22/07/2016 e a sentença prolatada em 22/02/2019, ou seja, antes do início da vigência da Lei no 13.954/2019 (23/01/2020).

2)
Da isenção de custas processuais

Por derradeiro, no que concerne ao requerimento de isenção de pagamento das custas processuais, vez que sendo representado pela Defensoria Pública, fazendo jus, portanto, à gratuidade de justiça, apesar do apelante alegar hipossuficiência, o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem como a disposição da Lei n.o 1.060/50 e artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da
impossibilidade momentânea ao pagamento
, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero
sobrestamento processual
pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]
’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue, verbis

“(...) ART. 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/1950. REVOGAÇÃO PELO ART. 175, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n.o 1.060/1950
. 3 .
A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)
.

Assim, o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência da ré se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal, razão pela qual
improcedente
o pleito recursal também nesse aspecto.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

nego provimento

ao recurso interposto pela defesa de

Ana Maura Roiden
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021